Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705112-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL, FORMATUS MOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O No ID no 28177274, o advogado Wellington de Queiróz, em nome próprio, peticiona informando que, no cumprimento de sentença no 0705860-05.2019.8.07.0001, teria havido contrariedade à decisão desta E. 5a Turma Cível do TJDFT, uma vez que o Juízo a quo teria negado a caução ofertada pelo exequente, ao argumento de que há dívida em favor do Banco do Brasil (devedor no referido cumprimento de sentença) em valor superior ao do bem ofertado. Afirma que este Tribunal já decidiu que não há crédito exigível em favor do Banco do Brasil, razão pela qual requer que este Tribunal determine que o Juízo de primeiro grau libere imediatamente os valores depositados em conta judicial, em favor do exequente. Solicitei informações à Vara de Origem (ID no 28319852), que respondeu por meio dos ofícios de ID no 28428810 e no 2847754. Por meio da petição de ID no 2875811 o Banco do Brasil contrarrazoou a petição de ID no 28177274, pedindo o seu indeferimento. No ofício de ID no 28427754, a Juíza Fernanda Almeida Coelho de Bem informa que revogou o despacho que indeferiu o pedido de reconsideração do credor, para melhor análise da matéria no cumprimento de sentença no 0705860-05.2019.8.07.0001. Portanto, tem-se que não mais subsiste o pedido de ID no 28177274, pois a matéria, diante da revogação do despacho, ainda está pendente de decisão no primeiro grau. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO DE ID No 28177274, bem como, por consequência, a resposta do Banco do Brasil apresentada no ID no 28785810. Prossiga-se no julgamento dos embargos de declaração. P.I. BrasíliaDF, 14 de setembro de 2021 11:10:47. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador